Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-89.2011.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000314-89.2011.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINAMUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MANOEL FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar as rés, solidariamente, à restituição simples de valores pagos a título de seguro veicular não contratado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência, ao argumento de que o Juízo de origem decidiu com fundamento em causa de pedir diversa da deduzida na petição inicial.

3. A sentença fundamentou-se na existência de cobrança indevida de seguro veicular, embora o pedido inicial tenha versado sobre descumprimento contratual de empréstimo pessoal com pleito de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que decide a lide com fundamento em premissa fática e jurídica dissociada da causa de pedir e dos pedidos formulados incorre em julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão com fundamento em causa de pedir não deduzida na inicial.

6. Configura julgamento
extra petita
a concessão de prestação jurisdicional fundada em premissa fática e jurídica estranha à demanda.

7. No caso, a sentença analisou hipótese de cobrança indevida de seguro não contratado, matéria não deduzida como causa de pedir na inicial, o que caracteriza
error in procedendo
e impõe sua anulação.

8. A nulidade da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de novo julgamento, observados os limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000314-89.2011.8.05.0051, em que figura como apelante,
DINAMUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, e como apelado,
MANOEL FERREIRA MARQUES
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.